Tribunal: STF
Processo: RE 1281931
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS RETIDOS. NÃO CONHECIMENTO. TRIBUTÁRIO. PRAZO PARA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. LEI COMPLEMENTAR N.º 118/05. IPI. IMPORTADOR COMERCIANTE. FATOS GERADORES. DESEMBARAÇO ADUANEIRO E SAÍDA DO ESTABELECIMENTO COMERCIANTE. BITRIBUTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 
    1. Não cumprida a exigência do art. 523, caput, do CPC, inviável o conhecimento do agravo retido da parte impetrante.
    2. Segundo orientação desta Corte, tratando-se de ação ajuizada após o término da vacatio legis da Lei Complementar nº 118/05 (ou seja, após 08-06-2005), objetivando a restituição ou compensação de tributos que, sujeitos a lançamento por homologação, foram recolhidos indevidamente, o prazo para o pleito é de cinco anos, a contar da data do pagamento antecipado do tributo, na forma do art. 150, § 1º e 168, inciso I, ambos do CTN, c/c art. 3º da LC n.º 118/05. Esse entendimento restou confirmado pelo STF no RE nº 566.621/RS, com julgamento concluído na sessão de 04-08-2011. Alteração, pelo STJ, da sua orientação primitiva, para se adequar ao decidido pela Suprema Corte.
    3. Tendo o mandamus sido ajuizado em 31-01-2012, encontra-se fulminada a pretensão da parte impetrante de discutir os recolhimentos efetuados anteriormente a 31-01-2007.
    4. O art. 46 do CTN não materializa hipóteses de incidência excludentes do IPI.
    5. Tratando-se de importador comerciante, é devido o IPI tanto no desembaraço aduaneiro quanto na saída do produto importado do estabelecimento importador, compensando-se o que for devido na última operação com o que foi pago na primeira, por força do princípio constitucional da não cumulatividade.
    6. Não há falar em bitributação, porquanto não se está diante de tributação por dois entes federados diversos, e nem bis in idem, uma vez que, não obstante se trate do mesmo ente tributante no polo ativo da relação tributária e da mesma pessoa no polo passivo, há fatos geradores diversos e hipóteses de incidência diversas. A mesma pessoa jurídica figura como contribuinte em qualidades distintas: em uma situação como importador e em outra como equiparado a industrial.
    7. Sentença reformada” (pág. 32 do doc. eletrônico 2).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em síntese, violação dos arts. 145, § 1°; 150, II e 153, § 3°, II, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão discutida nestes autos seria relevante sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1º, do RISTF. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
    5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei). 
    Além disso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 723.651-RG/RS, de relatoria do Ministro Marco Aurélio (Tema 643 da Repercussão Geral), entendeu haver incidência do IPI na hipótese de importação por consumidor final que não era contribuinte do imposto. Confira-se a ementa do leading case:
    “IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IMPORTAÇÃO DE BENS PARA USO PRÓPRIO – CONSUMIDOR FINAL. Incide, na importação de bens para uso próprio, o Imposto sobre Produtos Industrializados, sendo neutro o fato de tratar-se de consumidor final”. 
    O referido precedente vem sendo reiteradamente aplicado a demandas como a presente. Com essa orientação, cito: RE 748.710/RS, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 603.022/RS, Rel. Min. Celso de Mello; RE 1.017.024/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 857.920/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes e RE 987.383/RS, Rel. Min. Luiz Fux.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator